Tribunal: STF
Processo: ARE 1406554
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANÁLISE DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. EXCEPCIONALIDADE: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA ESCRITA. ACESSO INDEFERIDO AO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. DEVER DE PUBLICIDADE. DIREITO À INFORMAÇÃO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme a tese fixada no Tema 485 do STF, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. 2. Entretanto, neste caso houve ilegalidade no ato praticado pela Banca Examinadora, que indeferiu o pedido do candidato para obter cópia da prova escrita por ele realizada, sem apresentar qualquer embasamento normativo para o ato de indeferimento. Essa conduta viola o dever de motivação e o princípio da publicidade, inviabilizando a sindicabilidade e o direito à informação, além de desrespeitar o devido processo administrativo. 3. A Universidade Federal não pode manter ocultos os documentos de concurso que tem por objetivo o provimento de cargos públicos. Muito pelo contrário, a UFPR deveria disponibilizar o espelho de prova, juntamente com gabarito ideal e as respostas fornecidas individualmente pelos candidatos, de modo que a transparência ateste a lisura do certame, até porque a motivação deve ser anterior ou contemporânea à realização do ato de correção da prova, não se admitindo a motivação posterior de avaliação já efetivada. 4. A publicidade do concurso público deve ser permanente, em todas as etapas do certame, inexistindo no caso qualquer razão de intimidade ou segurança pública que justifique o sigilo” (fl. 23, e-doc. 170).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 209).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º e o art. 37 da Constituição da República.



    Defende a aplicação do Tema 485 da repercussão geral ao argumento de que “o julgador acabou reexaminando os critérios interpretativos e subjetivos envolvendo os aspectos da prova, fazendo às vezes de examinador, o que é vedado peremptoriamente pela jurisprudência pátria, em especial a oriunda do Excelso Pretório e do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema 485/STF” (fl. 7, e-doc. 219).



    Alega que “no campo da avaliação das provas a banca examinadora detém discricionariedade técnica, a qual não se desnatura mesmo em se tratando de matéria jurídica, não devendo o magistrado fazer às vezes dela, em seara de reavaliação. Não se trata de erro material, considerado aquele imperceptível, sem maiores digressões, e, muito menos, de outra anomalia inserta no chamado exame de legalidade, e sim de juízo de valor acerca da conformidade entre a prova realizada e a a proposição feita no exame” (fl. 7, e-doc. 219).



    Assevera que “no caso em tela não existe vício de motivação na avaliação da prova e no julgamento do recurso administrativo à pontuação atribuída pela banca examinadora, e o contido na lei do certame” (fl. 12, e-doc. 219).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 234).



    4. No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “o acatamento ou não das linhas argumentativas da recorrente não exigem o reexame de fatos e das provas acostadas nos autos, e, por conseguinte, não se aplica ao caso a referida Súmula 279” (fl. 6, e-doc. 248). 



    Salienta que “cuida-se, pois, de questão jurídica - ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, e 37 da Constituição Federal, e que, portanto, não enseja reexame fático-probatório” (fl. 6, e-doc. 248).



    Pede que “essa Colenda Turma se digne a reformar a decisão recorrida, admitindo, por conseguinte, o Recurso Extraordinário, requerendo o provimento do referenciado Recurso” (fl. 6, e-doc. 248).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), este Supremo Tribunal assentou não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas. Concluiu também que, em situações excepcionais, como a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade, com apresentação de situação de fato demonstrada nos autos, o sistema jurídico autorizaria a atuação do Poder Judiciário, que poderia, excepcionalmente, decidir sobre o conteúdo das questões das provas e os critérios de correção utilizados com o previsto no edital do certame. Confira-se a ementa do julgado: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido” (DJe 29.6.2015). 



    Na espécie vertente, ao observar o Tema 485 da repercussão geral, o Tribunal de origem decidiu:



     “De fato, conforme a tese fixada no Tema 485 do STF, não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.



    Entretanto, neste caso houve ilegalidade no ato praticado pela Banca Examinadora, que indeferiu o pedido do candidato para obter cópia da prova escrita por ele realizada, sem apresentar qualquer embasamento normativo para o ato de indeferimento, violando o dever de motivação administrativa (Lei 9.784/99, art. 2º).



    Tal conduta da Banca Examinadora também viola o princípio da publicidade (CF, art. 5º, LX), inviabiliza a sindicabilidade do ato praticado e o direito à informação de interesse pessoal (CF, art. 5º, XXXIII), ignora o direito de petição (CF, art. 5º, XXXIV, ‘a’ e ‘b’), além de desrespeitar o devido processo administrativo (CF, art. 5º, LV) (...).



    A Universidade Federal não pode manter ocultos os documentos de concurso que tem por objetivo o provimento de cargos públicos. Muito pelo contrário, a UFPR deveria disponibilizar o espelho de prova, juntamente com gabarito ideal e as respostas fornecidas individualmente pelos candidatos, de modo que a transparência pudesse atestar a lisura do certame.



    Até porque o ato de correção da prova deve ser motivado antes ou no máximo simultaneamente à prática do ato, de sorte que divulgação do resultado de correção da prova tem de ser simultânea à motivação respectiva, não se admitindo que a administração apresente primeiro os resultados da avaliação para só depois, acaso questionada, venha a revelar os motivos do ato já efetivado.



    Embora pareça óbvio, a publicidade do concurso público deve ser permanente, em todas as etapas do certame, inexistindo no caso qualquer razão de intimidade ou segurança pública que justifique o sigilo que lhe foi atribuído (...).



    Portanto, enquadrando-se este caso na exceção prevista no Tema 85 do STF, é devida a intervenção judicial para afastar o ato ilegal, em respeito ao princípio da publicidade, entre outros, reconhecendo-se o direito líquido e certo do candidato, pelo que se determina a anulação da prova escrita do certame, bem como das etapas subsequentes, a fim de que sejam renovadas, com respeito à transparência e à motivação dos atos administrativos” (fls. 15-16, e-doc. 170).



    Ao concluir pela “ilegalidade [do] ato praticado pela Banca Examinadora, que indeferiu o pedido do candidato para obter cópia da prova escrita por ele realizada, sem apresentar qualquer embasamento normativo para o ato de indeferimento, violando o dever de motivação administrativa”, o Tribunal de origem não destoou do que decidido no Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), quanto à atuação excepcional do Poder Judiciário. 



    7. Para rever o entendimento adotado pelas instâncias de origem e, eventualmente, alterar a conclusão do julgado recorrido seria necessário o prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital, procedimento incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso.



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL: TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA. OCORRÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL E DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.368.863-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.5.2022).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, ‘CAPUT’, E 37, ‘CAPUT’, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.010-AgR/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem” (RE n. 1.114.732-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2019). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.036.827-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das cláusulas do instrumento convocatório e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, ‘excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 843.047-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora